Tribunal: TJDFT
Processo: 0705587-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705587-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLTEC ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: MARCELO SAMMARRO, 51.207.899 MARCELO SAMMARRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Soltec Engenharia Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0059201-75.2005.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de expedição de ofício à Paulo Octavio Investimento Imobiliários Ltda. para aferir vínculo empregatício, bem como de penhora de percentual salarial de Marcelo Sammarro (id 223286824 dos autos originários). Soltec Engenharia Ltda. informa que diversas pesquisas para a localização de bens penhoráveis de Marcelo Samarro foram realizadas, mas foram infrutíferas. Alega que busca a satisfação de seu crédito, mas quase todas as medidas requeridas são indeferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que representa violação ao princípio de colaboração. Sustenta que identificou uma notícia publicada em 14.10.2024, que indica que Marcelo Sammarro atua como corretor associado à Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. Acrescenta que Marcelo Samarro possui inscrição ativa no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal (Creci/DF), bem como no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Explica que isso evidencia que ele recebe remuneração pelo exercício de sua atividade profissional. Esclarece que a jurisprudência dos Tribunais de Justiça orienta-se no sentido de que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada, desde que a constrição não cause prejuízos ou riscos à sobrevivência do devedor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Argumenta que a situação econômica do devedor está muito acima da média da população. Afirma que Marcelo Sammarro trabalha como corretor em uma das maiores empresas de construção do Distrito Federal, além de ser um corretor de destaque na empresa. Destaca que o fundamento da tese da impenhorabilidade salarial mitigada é a necessidade de dar efetividade às decisões judiciais. Ressalta que a impenhorabilidade salarial não é absoluta e deve ser avaliada conforme o caso concreto. Defende que não subsistirá risco à Marcelo Samarro na hipótese de deferimento da penhora de trinta por cento (30%) da remuneração líquida, em parcelas suficientes para quitar o débito executado. Menciona o Recurso Especial Repetitivo n. 1.547.561/SP. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir o requerimento de expedição de ofício a Paulo Octavio Investimentos Imobiliários para informar se Marcelo Sammarro exerce a função de corretor associado e a sua remuneração nos últimos seis (6) meses. Requer, subsidiariamente, a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração de Marcelo Sammarro ou de percentual que o juízo entender razoável. Pede o provimento do recurso e a confirmação da tutela provisória requerida. O preparo foi recolhido (id 68860825 e 68860824). É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão ausentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de expedição de ofício a Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. para informar se Marcelo Sammarro exerce a função de corretor associado e a sua remuneração nos últimos seis (6) meses e, subsidiariamente, a penhora de trinta por cento (30%) da remuneração desse. A adoção de medidas atípicas na fase executiva é possível, especialmente em atenção ao princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. A análise acerca do cabimento de referidas medidas atípicas no caso concreto impõe, ainda assim, o esgotamento das medidas ordinárias e a demonstração de indícios mínimos de que aquelas possibilitariam a satisfação do crédito, o que justificaria a movimentação da máquina pública. A diligência requerida por Soltec Engenharia Ltda. não demonstra utilidade para a satisfação do crédito. Soltec Engenharia Ltda. requereu a expedição de ofício a Paulo Octavio Investimentos Imobiliários Ltda. com o fim de subsidiar o requerimento de penhora da remuneração de Marcelo Sammarro. O exame da utilidade da medida requerida demanda a análise prévia da possibilidade de penhora desses valores. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. A limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos, como é o caso da renda de natureza salarial/alimentícia. A finalidade da norma protetiva dos vencimentos, salários, remunerações e proventos é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento do devedor e da sua família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem ser possível a mitigação da regra da impenhorabilidade. Todavia, as exceções à regra da impenhorabilidade salarial estão previstas legalmente de maneira expressa. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O valor devido nos autos originários decorre do inadimplemento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria suscitada nos Recursos Especiais n. 1.954.380 e 1.954.382 à sistemática os recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça). O tema mencionado trata da inserção ou não dos honorários advocatícios de sucumbência na exceção prevista no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil em virtude de sua natureza alimentar. O Tema Repetitivo n. 1.153 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado em 5.6.2024. Firmou-se a seguinte tese: A verba honorária sucumbencial, a despeito da sua natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/2015 (penhora para pagamento de prestação alimentícia). Não é possível, por conseguinte, a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2°, do Código de Processo Civil. Inexiste nos autos indícios de que eventual importância salarial de Marcelo Sammarro ultrapasse o limite legal. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de remuneração. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. (Acórdão 1652088, 07252421620218070000, Relator: Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 8.2.2023. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PENHORA DE PERCENTUAL DOS PROVENTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV e X, DO CPC. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, as verbas de natureza salarial, a exemplo dos proventos de aposentadoria, são absolutamente impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses previstas no § 2o do mesmo dispositivo, as quais admitem a penhora para o caso de pagamento de prestação alimentícia ou quando o devedor auferir mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. A garantia legal de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria deve ser observada se não houver a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 833, § 2o, do CPC. 3. Como o crédito exequendo não se refere a prestação alimentícia e os proventos percebidos pelo executado não superam o patamar de 50 (cinquenta) salários-mínimos, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade absoluta, nos termos do art. 833, IV, CPC, revelando-se escorreita a decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os proventos do executado. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1342064, 07286392020208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 19.5.2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 2.6.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias para o pagamento de dívida não alimentar por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.874.222/DF. O julgado em referência, no entanto, salientou que a relativização da impenhorabilidade das verbas remuneratórias possui caráter excepcional e ocorrerá só quando: 1) outros meios de garantir a quitação do débito restarem inviabilizados; e 2) a dignidade do devedor e de sua família forem garantidas. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao alcance da exceção da regra da impenhorabilidade de salário para efeito de pagamento de dívidas não alimentares à sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.230 do Superior Tribunal de Justiça). A questão submetida a julgamento é: Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários-mínimos. É ônus do credor carrear aos autos lastro probatório mínimo que indique que a pretensão de penhora não afeta o sustento do devedor. Soltec Engenharia Ltda. não apresentou documento que corrobore sua pretensão de penhora de percentual salarial, principalmente porque a simples análise dos possíveis rendimentos de Marcelo Sammarro não permitirá a conclusão de que a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar estarão garantidas. A aferição sobre a real capacidade econômica de Marcelo Sammarro, bem como a possibilidade de penhorar-se percentual da sua remuneração, sem afrontar sua dignidade, demanda a análise da existência e natureza de outros compromissos assumidos por ele, como, por exemplo, despesas com tratamento de saúde seu ou de um familiar ou débitos fiscais, o que não restou demonstrado. O caso em análise não se amolda àquelas situações excepcionais consideradas pela jurisprudência que autorizam a mitigação da impenhorabilidade dos proventos aferidos pelo devedor, principalmente em razão da ausência de provas, por parte de Soltec Engenharia Ltda., de que a eventual penhora parcial do salário de Marcelo Sammarro não comprometerá a sua subsistência digna. O requerimento de penhora de percentual do salário de Marcelo Sammarro, portanto, não pode ser deferido, de modo que ausente a utilidade da expedição de ofício requerida. Concluo, em juízo de cognição não exauriente, que os argumentos de Soltec Engenharia Ltda. não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Marcelo Sammarro e 51.207.899 Marcelo Sammarro apresentarem resposta ao recurso, caso queiram. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator